Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIRURGIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO NA REDE PRIVADA. OMISSÃO CONFIGURADA. RISCO À EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1834161 foi omisso, no tocante à possibilidade de realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril bilateral simultânea na rede privada, às expensas do Poder Público, em caso de impossibilidade na rede pública.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 58841362).
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração (ID 59219679).
5. Na hipótese, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar que “o ente federado providencie a realização do procedimento cirúrgico: ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL SIMULTÂNEA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária” (ID 53306388).
6. No mérito, o acórdão confirmou parcialmente a antecipação da tutela deferida e reformou a sentença para “fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal fornecer ao autor a CIRURGIA - ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL SIMULTÂNEA, na forma prescrita, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença”.
7. De fato, não constou do acórdão pronunciamento expresso quanto à possibilidade de realização do tratamento médico prescrito em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, consequência lógica de eventual descumprimento da obrigação direta.
8. Outrossim, tratando-se de direito indisponível, deve ser reconhecida a omissão apontada, de forma a garantir efetividade à ordem judicial.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, reconhecer o direito do embargante à realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril bilateral simultânea em hospital da rede privada, às expensas do Poder Público, em caso de impossibilidade de realização da intervenção cirúrgica em hospital da rede pública.